Tribunal: STF
Processo: Pet 1242
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: - Ação cautelar inominada.
        Liminar indeferida, por dirigir-se contra decisão
negativa, sem haver situação favorável ao requerente, a preservar.
        Inversão de risco em que, ademais, incidiria a
concessão da medida, a também recomendar o seu indeferimento.